Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de revisão de alimentos. Nova prole. Princípio da Paternidade Responsável. Necessidade distinta entre filhos. Evidenciada. Exoneração da obrigação in natura. Descabimento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos, objetivando a reforma da sentença que negou a pretensão de exoneração dos alimentos in natura.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exoneração do recorrente da prestação in natura dos alimentos, correspondente à mensalidade escolar do alimentando, haja vista o nascimento de outro filho, ou, subsidiariamente, se é cabível a fixação verba alimentar em 15% dos rendimentos brutos do apelante, aplicando a equidade entre os filhos.
III. Razões de decidir
3. Com base no princípio dapaternidaderesponsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), o nascimento de um novo filho, por si só, não é justificativa suficiente para a redução do valor da verba alimentar, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade pelo aumento voluntário de sua prole, com o sustento de todos os filhos.
4. Admite-se a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos, pois demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre eles (STJ, 3a Turma, REsp 1.624.050/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018).
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e desprovida.